Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA. TEMOR DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. O crime de ameaça exige a promessa de mal injusto e grave dotada de idoneidade para causar temor, sendo suficiente que a intimidação seja apta a perturbar a tranquilidade da vítima, independentemente da intenção concreta de execução ou da ocorrência de violência física, por se tratar de crime de natureza formal.
2. A alegação de que as expressões foram proferidas em momento de ânimo exaltado, no contexto de conflito emocional decorrente do término de relacionamento, não afasta a tipicidade quando o conteúdo da ameaça extrapola o mero destempero verbal e revela potencial intimidatório concreto.
3. O temor da vítima constitui elemento subjetivo relevante e pode ser demonstrado por sua narrativa coerente e por comportamentos subsequentes compatíveis com a seriedade da ameaça, como a procura da autoridade policial e a solicitação de medidas protetivas.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos, não configurando desequilíbrio processual sua valoração diferenciada.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria por meio de prova documental, confissão judicial e depoimento da vítima, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.